Tribunal: TJBA
Processo: 8000653-32.2022.8.05.0048
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000653-32.2022.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VANETE BORGES CUNHA e outros

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como DERMIVAL ROSA MOREIRA, FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. RETORNO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública efetiva contra ato do Prefeito Municipal de Gavião que indeferiu pedido de retorno ao cargo antes do término da licença sem vencimentos.

2. Licença concedida para tratar de interesses particulares, com vigência entre 01/01/2021 e 31/12/2024.

3. Pedido de reintegração ao cargo negado sem motivação legal ou fática idônea.

4. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à reintegração e ao recebimento proporcional das verbas remuneratórias desde o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste na legalidade do indeferimento administrativo ao pedido de retorno antecipado da servidora ao cargo público durante o período de licença sem vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decadência não se configura, pois o ato impugnado é omissivo e de efeitos continuados, afastando a aplicação do prazo do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

6. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, demonstrável sem dilação probatória.

7. O retorno antecipado à função pública é direito subjetivo do servidor, desde que não haja impedimento legal.

8. A ausência de motivação para a negativa do pedido viola os princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos.

9. Aplica-se analogicamente o art. 111, §2º do Estatuto dos Servidores do Estado da Bahia e o art. 91, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90, que autorizam o cancelamento da licença a qualquer tempo.

10. A sentença observou corretamente o art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009, limitando os efeitos financeiros à data da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) O servidor público tem direito ao retorno antecipado ao cargo durante licença sem vencimentos, salvo impedimento legal ou motivação idônea; b) A ausência de norma impeditiva e de justificativa plausível para o indeferimento configura ilegalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8000653-32.2022.8.05.0048
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE GAVIÃO
e, como parte apelada,
VANETE BORGES CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça